Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), PLINIO MARCIO BONINI - CPF: 954.370.961-00 (AGRAVANTE), GISELLY CRISTIANE SIMADON - CPF: 000.490.361-73 (AGRAVADO), BRUNO MANOEL BONINI (AGRAVADO), MANUELA SIMADON BONINI (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), B. M. B. - CPF: 050.696.461-25 (AGRAVADO), M. S. B. - CPF: 053.524.591-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o do Código Civil.

Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe.

Ademais, o Alimentante não
demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011160-27.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PLINIO MARCIO BONINI
, contra a decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c fixação de Alimentos n.o 1018671-07.2019.8.11.0002, proposta por
GISELLY CRISTIANE SIMADON
,
B. M. B
. e
M. S. B
, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) para cada um dos filhos e determinou a designação de audiência de conciliação.

Irresignado, o Recorrente sustenta que a decisão de instância singela merece reforma, ao argumento de que, além do valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) fixado a título de alimentos provisórios a cada filho, totalizando a quantia mensal de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais) ser exacerbado, não há provas suficientes quanto às despesas relacionadas pelos agravados na peça inaugural.

Alega que as duas empresas que possui são de empreendimentos classificados como microempresas e que sua condição financeira não pode ser pautada no faturamento bruto desses negócios.

Nessa linha de intelecção, assegura que o faturamento da Pessoa Jurídica difere da retirada que ele (pessoa física) faz, conquanto
seu
pro-labore n
as duas empresas, somados, giram em torno de R$ 9.459,91, (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), conforme documentos anexados aos autos (Id 43586961).

Assevera que em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, já sente os reflexos da queda brusca dos resultados financeiros das empresas, de modo que, inevitavelmente, também suporta dificuldade econômica, e que a manutenção do valor arbitrado causará desequilíbrio financeiro.

Aduz, ainda, que à mãe também compete a obrigação de custear metade dos gastos com a prole, e que não cabe apenas a ela a decisão de administrar as despesas relacionadas aos filhos.

Afirma que além desses dois filhos, tem mais 1 (uma) filha do relacionamento atual e um filho menor de outro relacionamento anterior, ao qual paga pensão alimentícia, de sorte que não tem capacidade contributiva para suportar o pensionamento arbitrado, sob pena de graves consequências se não for deferida a liminar recursal.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que fosse reduzido os alimentos provisórios para o valor de R$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), para ambos os filhos/agravados.

No mérito, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a confirmação da liminar recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 44672951).

Contrarrazões sob o ID 46961520.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 53532967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados GISELLY CRISTIANE SIMADON, B.M.B. e M.S.B. ajuizaram Ação de Dissolução de União Estável c/c fixação de Alimentos em face do Agravante PLÍNIO MARCIO BONINI.

Na peça inaugural, a autora/Agravada asseverou que viveu em união estável com o Requerido desde 30/07/2011. Sustentou que da relação nasceram os filhos B.M.B (10/11/2006) e M.S.B (19/02/2011).

Aduziu que, “
em agosto de 2018, o Requerido, de forma inesperada, saiu de casa, pondo um fim à união estável mantida com a Autora, e, apenas dias após, apareceu com outra companheira em estado avançado de gravidez. Com o fim do relacionamento, não houve acordo em relação à partilha de bens
”.

Ressaltou que somente a partir de dezembro de 2018, o Requerido/Agravante passou a ajudar com uma pensão no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada filho, além de pagar as mensalidades escolares; todavia, tal quantia é insuficiente para custear, de forma equânime entre os pais, as necessidades dos filhos.

Assim, pugnou, em tutela de urgência, pela fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada filho.

O Juiz singular arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) para cada um dos filhos e determinou a designação de audiência de conciliação.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo Requerido, objetivando a redução da verba alimentar para o valor de R$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), para ambos os filhos/agravados.

De início, cumpre frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto ou desacerto, da decisão agravada, notadamente quanto ao valor fixado a título de alimentos em sede de tutela de urgência.

É sabido que os alimentos provisórios devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando, e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

Na hipótese, em que pesem às razões expostas pelo Recorrente, estas não podem subsistir eis que, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao genitor o dever de sustento em virtude da total dependência da prole para sobrevivência e vida minimamente digna.

Com efeito, denota-se dos autos que o Agravante não logrou êxito em comprovar sua incapacidade financeira de prestar alimentos na quantia fixada na decisão recorrida; ao contrário, é possível constatar que o faturamento (Id 43586953) no ano de 2018 da Clássica EPP, do qual o Recorrente é proprietário, somou o total de R$ 2.354.190,73 (dois milhões trezentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa reais e setenta e três centavos) e entre 01/08/2018 e 19/03/2019, a empresa P.M Bonini faturou o montante de R$ 1.314.600,89 (um milhão trezentos e quatorze mil seiscentos reais e oitenta e nove centavos).

As Declarações de faturamento das empresas juntadas no Id. 43586953, associadas aos relatos das despesas fixas pagas mensalmente para o sustento dos Agravados, demonstram que o Recorrente tem capacidade contributiva para arcar com o valor arbitrado provisoriamente pelo Juiz singular, com base nas evidências do padrão de vida a que estavam habituados.

Ademais, inobstante a alegação de que paga pensão para outros filhos, além do sustento da família, é necessário dizer que a circunstância de o Alimentante formar novo núcleo familiar com o nascimento de outros filhos, não é elemento capaz, por si só, de reduzir a verba alimentar para os filhos do relacionamento anterior.

Assim, não tendo o Alimentante comprovado sua incapacidade financeira de prestar alimentos na quantia fixada na decisão recorrida, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a decisão hostilizada.

Em casos semelhantes, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA E DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. VALOR. Não restando demonstrada a incapacidade financeira do agravante e a impossibilidade de responder pelos alimentos provisórios arbitrados aptas a ensejar a sua redução, a manutenção da quantia fixada é medida que se impõe, porquanto inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. (TJGO. AI: 01413820620198090000. Rel. Des. MAURICIO PORFIRIO ROSA. 1.a Câmara Cível. Julgado em 11/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A prestação alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, admitindo-se a alteração do valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio entre esses fatores (CC 1.694 § 1o). 2. Para a redução dos alimentos provisórios, a incapacidade financeira deve ser provada de plano. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDF 07055520620188070000. Rel. Des. SÉRGIO ROCHA. 4.a Turma Cível. Julgado em 13/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS FIXADOS INTUITU FAMILIAE E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS OPERADA NA ORIGEM. PEDIDO DE NOVA MINORAÇÃO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. AI: 70082928003. Rel. Desa. Sandra Brisolara Medeiros. 7.a Câmara Cível. Julgado em 11/12/2019).

Diante de tais circunstâncias, por ora, deve ser mantida a obrigação alimentícia no patamar arbitrado na decisão agravada, notadamente porque na peça recursal do Agravante não há justificativa plausível para a pretendida redução.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020